Tribunal: TJBA
Processo: 0000037-16.2004.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000037-16.2004.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL DINIZ DA COSTA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 291 DO STJ. DESLIGAMENTO DO PLANO OCORRIDO EM JULHO/1995. AÇÃO AJUIZADA EM ABRIL/2004. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. A controvérsia cinge-se à análise da prescrição do direito de pleitear diferenças de expurgos inflacionários relativos à devolução de reserva de poupança de plano de previdência complementar.

2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada é quinquenal, mesmo na vigência do Código Civil de 1916, conforme Súmula 291: "A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos."

3.
In casu
, tendo ocorrido o desligamento da autora do plano de previdência em julho de 1995(ID 56963808), e tendo sido a ação ajuizada somente em abril de 2004, evidencia-se a prescrição do direito.

4. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000037-16.2004.8.05.0214
, em que figura como apelante
ANA MARIA GONÇALVES DOS SANTOS
e como apelada
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA